Tribunal: TJDFT
Processo: 0712614-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712614-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMBEV S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO AMBEV S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “ Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela de evidência, ajuizada por AMBEV S.A. contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter de tutela de caráter antecedente para assegurar que o débito objeto do Auto de Infração no 1421/2016 não represente óbice à renovação da certidão da regularidade fiscal, nos termos do artigo 206 do CTN, bem como para garantir que o referido débito não enseje a sua inscrição nos órgãos e cadastros de proteção do crédito. Para tanto, sustenta ser pessoa jurídica de direito privado. Aduz que para o regular desenvolvimento de suas atividades necessita garantir a emissão da sua certidão de regularidade fiscal perante o Fisco, tal qual dispõe o art. 206 do CTN. Relata que pretende antecipar os efeitos da penhora, mediante a apresentação da Apólice de Seguro-Garantia no 51750018652 (doc. 03), Processo SUSEP no 15414.900229/2014-65, expedida pela Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A., no valor total de R$ 14.514,44 (quatorze mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos). Destaca que o único objetivo da presente ação é o reconhecimento do direito de garantir antecipadamente o débito até que a Execução Fiscal seja ajuizada. Sustenta que a Tutela de Evidência se amolda na hipótese dos presentes autos, uma vez que possui débitos tributários impedindo a renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal, além da impossibilidade de ofertar uma garantia pelo fato de a PG/DF ainda não ter ajuizado a correspondente Execução Fiscal. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para obtenção da pretensão encontrada na inicial é imperioso que estejam presentes os requisitos elencados no art. 311 do CPC, quais sejam: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. (G.N.) No caso, a legislação de regência prevê requisitos específicos, para concessão da medida tutela exorada: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sob essa asserção, verifica-se que, em cognição não exauriente, o demandante não reuniu de forma satisfatória os requisitos exigidos pela legislação processual. Destaco que para o requerimento em apreço, qual seja, a emissão de Certidão de Débitos Positiva com Efeitos de Negativa, há necessidade de se suspender a exigibilidade do crédito. No entanto, há de se deixar claro que o seguro garantia não é modalidade prevista no artigo 151 do CTN, dispositivo que merece interpretação taxativa, confira-se. Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Ademais, nos termos da súmula n. 112 do STJ - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Desse modo, por ausência de previsão legal, não há como acolher a pretensão autoral. À vista das considerações acima lançadas, INDEFIRO a tutela de evidência pleiteada. Não obstante, para a finalidade de suspensão da exigibilidade da multa arbitrada, faculto à demandante o depósito integral do valor respectivo, nos moldes do art. 151, inc. II do CTN. Uma vez comprovado o depósito, certifique-se a respeito e intime-se o Distrito Federal para que observe a suspensão da exigibilidade da multa, nos moldes da legislação tributária em referência e se abstenha de incluir o nome da parte Autora nos cadastros de inadimplentes, bem como não proceda ao protesto do débito, devendo, ainda, emitir a Certidão de Débitos Positiva com Efeitos de Negativa. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” A agravante-autora postula a antecipação da tutela recursal para que “seja recebida a apólice de seguro garantia para assegurar que o débito vinculado ao Auto de Infração no 1421/2016 (CDA 50224009478) não represente óbice à renovação da certidão da regularidade fiscal, nos termos do artigo 206 do CTN, bem como para que este não enseje a inscrição da Agravante nos órgãos e cadastros de proteção do crédito (CADIN, Serasa, SPC, protesto etc.);” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora apresenta a apólice seguro garantia (id. 153197923, autos originários) para assegurar o débito relativo ao Auto de Infração 1421/2016 no valor de R$ 13.194,94 (id. 153197926, pág. 2), objeto do processo administrativo fiscal no 0128-000787/2016 (id. 153197934), no qual foi mantida a penalidade, apenas com redução do percentual da multa. Quanto à certidão positiva com efeito de negativa, o art. 206 do CTN dispõe que “tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”. No processo em exame, ainda não foi proposta a execução fiscal, logo, para obtenção da certidão, necessária a ocorrência de alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que estão previstas no art. 151 do CTN, in verbis: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.” A Súmula 112 do eg. STJ dispõe que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, ante a taxatividade das hipóteses do art. 151 do CTN e do que dispõe a súmula supracitada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora